Tribunal: TJMT
Processo: 1004859-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela, distribuído pelo Sistema Judicial Eletrônico – PJe sob o n. 1004859-64.2020.8.11.0000, visando suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida na instancia de piso, em sede de Exceção de –Pré Executividade, aflorada pela empresa executada/agravada e seus sócios, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da lavra do Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Marcio Rogério Martins, titular da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT., que em apartada síntese, ACOLHEU o pedido do excipiente referente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN – Taxa Contra Incêndios e, por via oblíqua, JULGOU EXTINTA a execução fiscal (CDA n. 2017218249) com resolução do mérito no que se refere ao crédito oriundo da referida taxa e, o fez, com apanágio no artigo 487, inciso I, do Código Procedimental Civil.
Quanto ao débito referente ao cometimento de infração de Irregularidade de Escrituração de Livros Ficais, determinou que o Ente Público exequente, junte aos autos CDA atualizada, com o descritivo do débito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Em vista da extinção parcial da execução, condenou a exequente/excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito declarado inconstitucional.
Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO, apresenta o recuso de agravo de instrumento, objetivando sua reforma, já em sede de antecipação de tutela, com o viso de ver assegurada a cobrança da TACIN prevista em lei.
Na peça madrugadora recursal, inicialmente, discorre sobre a legalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, argumentando sobre a inconsistência da invocação do julgamento proferido no RE n. 643.247/SP, como decisão de observância obrigatória quanto à instituição de taxa de segurança e de combate a incêndio instituído por Estados-membros, em virtude de que referido julgamento, trata-se de decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade de uma lei municipal, de forma, que os Estados-membros não fizeram parte, de forma, que não estão eles, vinculados à decisão proferida no RE n. 543.247/SP.
Prossegue aduzindo, que a própria Suprema Corte de Justiça, reconhece em suas decisões a legitimidade da cobrança da TACIN pelos Estados-membros, sobressaindo-se daí, mais uma vez, que a decisão proferida no dia 17.09.2019, a qual sequer foi proferida pelo PLENO do STF, no Recurso Extraordinário, já mencionado, não constitui precedente de observância obrigatória, até porque, não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 927, do Código Procedimental Civil.
Assim, arremata, consignando que enquanto não houver uniformização da jurisprudência ou orientação expressa pelo Pretório Excelso, a cobrança da Taxa de Segurança de Combate Incêndio – TACIN, deve ser considerada legítima.
O ESTADO DE MATO GROSSO, aqui apelante, visa ainda, afastar a condenação honorária que lhe foi imposta, no percentual de 10% (dez por cento), ao fundamento precípuo de que não tendo havido extinção integral da ação, ou seja, não pôs fim ao processo, descabe falar em condenação de honorários advocatícios
Fortes nestes fundamentos, e por entender presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar (relevância dos fundamentos e possibilidade de ineficácia da ordem judicial se concedida ao final), depreca por seu deferimento, para que seja considerada exigível a cobrança da TACIN - Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída pelo Fisco Estadual em desfavor da empresa agravada, até o advento da decisão de mérito.
No mérito perquire pela mantença da liminar a fim de que seja reconhecida, em definitivo, a legalidade da cobrança da TACIN e, por via obliqua, retomada a marcha processual para tal finalidade, bem como, afastada a condenação em honorários advocatícios.
O ESTADO DE MATO GROSSO, aqui apelante, visa ainda, afastar a condenação honorária que lhe foi imposta, no percentual de 10% (dez por cento), ao fundamento precípuo de que não tendo havido extinção integral da ação, ou seja, não pôs fim ao processo, descabe falar em condenação de honorários advocatícios.
Aferindo-se a admissibilidade recursal, vislumbra-se dos autos que o recurso é tempestivo. Sem preparo por força de lei. Instruído com as peças necessárias para sua formação, haja vista que o processo originário foi distribuído pelo PJE – Processo Judicial Eletrônico.
Analiso o pedido de antecipação de tutela de formulado pelo Ente Público Fiscalizador agravante, com amparo nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código Procedimental Civil.
É Cediço que para deferimento dos efeitos inerentes ao recurso de agravo de instrumento, constitui ônus de quem postula demonstrar os requisitos que lhe são intrínsecos, ou seja, a plausibilidade do direito invocado, acompanhado com o perigo irreparável de dano ou risco do resultado útil do processo, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, que eventualmente resultará, caso não lhe seja concedida a suspensividade perquirida antes do exame final da pretensão recursal.
Em análise dos argumentos sustentados pelo recorrente, bem como, das provas documentais vertidas aos autos, nesta apreciação perfunctória, não me vislumbra, desde logo, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado, notadamente, levando-se em consideração que o entendimento externado pelo ilustre magistrado, condutor do feito, está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por este Tribunal de Justiça, tanto com relação à ilegalidade da cobrança da TACIN, como com relação à possibilidade da incidência da condenação honorária, em sede de exceção de pré-executividade, cuja decisão não pôs fim ao executivo fiscal.
No mesmo espelho de análise, também, não vislumbro a presença do periculum in mora, tendo em vista que caso seja proferida, ao final, decisão favorável ao Ente Público Fiscalizador agravante, poderá retomar a marcha processual do feito executivo para satisfação do crédito perquirido.
Logo, sem imiscuir na discussão acerca do acerto da decisão ora atacada, cujo caráter afigura-se efêmero e provisório, o indeferimento do efeito pretendido nas razões recursais é a medida que se mostra mais adequada neste momento processual cuja incursão, repito, é superficial.
Isto posto, indefiro a liminar de efeito suspensivo, para manter tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada até que, numa análise mais aprofundada, seja possível apreciar e decidir a questão recursal ora exposta, perante o colegiado da colenda 2a Câmara de Direito Público deste Tribunal.
Notifique-se o juízo condutor do feito principal, a fim de prestar as informações necessárias, especialmente, no que pertine sobre o cumprimento do disposto no artigo 1.018 e §§ do CPC.
Intimem-se o agravado para, querendo, e no prazo delineado em lei, apresente resposta ao recurso.
Abra-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para pronunciamento.
Após, com ou sem as informações à douta Procuradoria Geral de Justiça, retornem os autos à conclusão.
Cumpram-se.
Cuiabá, 09 de março de 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora